Tribunal: TJDFT
Processo: 0703515-20.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
div]:bg-bg-000/50 [&_pre>div]:border-0.5 [&_pre>div]:border-border-400 [&_.ignore-pre-bg>div]:bg-transparent [&_.standard-markdown_:is(p,blockquote,h1,h2,h3,h4,h5,h6)]:pl-2 [&_.standard-markdown_:is(p,blockquote,ul,ol,h1,h2,h3,h4,h5,h6)]:pr-8 [&_.progressive-markdown_:is(p,blockquote,h1,h2,h3,h4,h5,h6)]:pl-2 [&_.progressive-markdown_:is(p,blockquote,ul,ol,h1,h2,h3,h4,h5,h6)]:pr-8">
_*]:min-w-0 standard-markdown">
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. HISTÓRICO INFRACIONAL. INEFICÁCIA DE MEDIDAS ANTERIORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que reconheceu a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e aplicou medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, não superior a três anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de flagrante preparado que ensejaria nulidade do processo; (ii) analisar a procedência da representação; e (iii) avaliar a adequação e proporcionalidade da medida socioeducativa de internação aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O flagrante preparado caracteriza-se quando há provocação ou induzimento estatal a conduta que não seria praticada espontaneamente. No caso, a investigação originou-se do monitoramento de grupos de aplicativo nos quais o próprio adolescente já anunciava a venda de entorpecentes, evidenciando conduta delituosa preexistente à intervenção policial.
4. A atuação do policial disfarçado constituiu técnica investigativa legítima para apurar crime em andamento. O tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas, é de ação múltipla, consumando-se com a simples exposição à venda, modalidade já praticada autonomamente pelo adolescente antes da troca de mensagens com o policial.
5. A materialidade e autoria restam comprovadas pela confissão judicial do adolescente, confirmada pelos laudos periciais que atestaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas e pelos registros das negociações via aplicativo de mensagens.
6. A medida socioeducativa de internação mostra-se adequada e proporcional diante das circunstâncias concretas. O adolescente de 17 anos de idade apresenta histórico infracional preocupante, tendo sido anteriormente beneficiado com remissão e medidas de liberdade assistida pela prática de roubo majorado.
7. O contexto pessoal revela grande vulnerabilidade: evasão escolar desde 2023, uso diário de maconha desde os 14 anos, envolvimento em conflitos territoriais violentos e resistência sistemática às intervenções estatais anteriores.
8. A avaliação técnica multidisciplinar concluiu pela ineficácia das medidas em meio aberto diante da complexidade do caso. A estrutura familiar, embora presente, revela-se incapaz de exercer controle efetivo devido à sobrecarga materna e à gravidade dos problemas apresentados pelo jovem.
9. A internação assume função essencialmente protetiva, sendo necessária para afastar o adolescente de ambiente criminógeno, garantir sua integridade física, viabilizar retorno ao processo educacional e possibilitar tratamento para dependência química.
10. A confissão espontânea não constitui fator atenuante no sistema socioeducativo, que se orienta pela proteção integral e reeducação, não pela lógica retributiva. O artigo 112, § 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece critérios específicos para escolha da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: ECA, artigos 112, § 1o, 121 e 122; Lei 11.343/2006, artigo 33, caput; Lei 12.594/2012, artigo 49, inciso II.